Tribunal: CARF
Processo: 11516.006658/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006658/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.717 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
REFLOREST. FENIX IND. COM. EXP. IMP. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
AI DEBCAD no 37.135.498-6, de 03/12/2008.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 503 a 514), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela recorrente,
devidamente qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 485 a 496), proferida em sessão de 13 de novembro de 2009,
consubstanciada no Acórdão n.o 07-18.029, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006658/2008-05
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006658/2008-05

Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) - DRJ/FNS, que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação (e-fls. 98 a 110), alterando o crédito tributário para o valor
de R$ 88.826,98, consolidado em 23/09/2008, nos termos do relatório e voto da relatora e de
acordo com o Discriminativo Analítico de Débito Retificado — DADR, às fls. 464/468, cujo
acórdão restou ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
Auto de Infração n°. 37.135.498-6 de 03/12/2008
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOCIAIS.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, com a edição da
Súmula Vinculante n° 8 pelo Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial das
contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário Nacional.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Dos Lançamentos Correlatos
De acordo com a autoridade lançadora (e-fls. 83 a 84), além deste lançamento –
Auto de Infração (AI) n° 37.135.498-6, período de apuração janeiro de 2003 a dezembro de
2007, contribuição social previdenciária patronal, há outros lançamentos (AIs) correlatos, como
podemos verificar abaixo com o trecho do Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF
(imagem colada).

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/FNS (e-fls. 485 a 496) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-los:
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006658/2008-05

“(...)
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome do sujeito passivo identificado, no valor
de R$ 691.731,85, relativo às contribuições devidas à Seguridade Social pela empresa,
incidentes sobre a remuneração de contribuintes individuais.
Conforme o Relatório Fiscal de fls. 84/88, diversas despesas pessoais do sócio gerente
e de herdeiros foram lançadas na contabilidade da autuada, tais como o pagamento de
DARF dos sócios, telefone, TV a cabo, condomínios, cartões de crédito, consórcios,
além de despesas do espólio, as quais foram consideradas pela fiscalização como
retiradas de pró-labore.
Também foram apurados como fatos geradores, constantes da contabilidade da
empresa, pagamentos a contribuintes individuais autônomos e diversos empréstimos
efetuados aos herdeiros e sócios sem retorno ao patrimônio da autuada.
A autuada, regularmente cientificada do lançamento (fls. 01 e 93),
apresentou o instrumento de impugnação (fls. 95/108), com as alegações a seguir
sintetizadas:
Das Preliminares
Nulidade Formal do Auto de Infração: que não consta a indicação do dispositivo legal
infringido e que o relatório FLD apenas traz a fundamentação da atribuição e
competência fiscalizatória e dos acréscimos legais, dificultando a defesa da autuada;
Decadência: que o lançamento do valor de R$ 1.500.000,00, na competência 12/2004,
decorrente de um empréstimo concedido ao Sr. Wilmar Becker, foi, na verdade,
realizado em 1999, conforme documentação em anexo, e que, então, já se operou a
decadência.
Do Mérito:
Empréstimos ao sócio Wilmar H. Becker: que não há fundamento fático ou legal para
que o fiscal desclassificasse lançamentos contábeis, entendendo-os como empréstimos e
pagamentos de pró-labore; que à autoridade fiscal cabe o ônus da prova; que se a
sócia pretendesse se "apropriar" dos valores apontados pelo auditor fiscal teria
realizado distribuições de lucros periódicos como permitido pela lei e pelos resultados
da empresa, sem incidência de tributação; que os empréstimos serão pagos
oportunamente e, neste caso, o fisco devolveria o valor correspondente a tributação?
que semelhantes empréstimos, efetuados à sócia Florisbela, não foram lançados pela
fiscalização, só porque já estão sendo pagos; que o sócio Sr. Wilmar, já falecido, não
teria como pagar pelo que tomou emprestado em 1999, mas o seu patrimônio
responderá pelo empréstimo quando da conclusão do inventário;
Empréstimos a Vera e Clarice Becker - que o auditor considerou como pró-labore os
empréstimos feitos as duas filhas do casal, sem que elas sejam sócias da empresa e
antecipando o julgamento de que os empréstimos jamais retornarão;
Despesas com imóveis do Espólio - que, em setembro de 1999, faleceu o sócio Sr.
Wilmar Henrique Becker e sua esposa Florisbela Becker, inventariante e sócia
administradora, passou a administrar as despesas do espólio através de contas
contábeis específicas lançadas na contabilidade da sociedade autuada; na conta
denominada "Espólio de Wilmar Henrique Becker"estão lançadas as despesas gerais
do espólio, tais como: despesas de condomínio, IPTU e DARF de pagamento de taxas
da marinha de imóveis do espólio, despesas com escrituras dos herdeiros, etc; que em
2002 os imóveis foram partilhados através de acordo; que as despesas do espólio foram
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006658/2008-05

pagas pela autuada que pertencia ao espólio, sendo que os recursos (entradas) ocorrem
através do faturamento das pessoas jurídicas;
Despesas Gerais do Espólio: que as despesas com moto são ressarcimentos de gastos
de utilização de motos de empregados utilizadas em serviço; já "quanto ao plano de
saúde, cabe perguntar: de onde a inventariante tiraria os recursos para pagar as
despesas do plano de saúde do de cujus? Pode até existir uma imperfeição técnica no
procedimento adotado, mas é certo que não há má-fé, e fica evidente que os valores
serviram para as despesas mencionadas, e não foram entregues à sócia
administradora, a título de pró-labore"; (sic)
Despesas com alimentação: que uma das questões mais absurdas trazidas pela
autoridade fiscal foi o lançamento, como se pró-labore fosse, de diversas despesas com
alimentação; que não cabe ao fisco indagar sobre questões relativas às despesas de
alimentação que toda pessoa jurídica tem; para que houvesse a descaracterização
destas despesas é necessário elementos de prova e não a simples alegação de que não
existe a inscrição no PAT; que a autuada não é obrigada a fazer a inscrição no PAT,
porque não está subordinada a nenhum sindicato;
Despesas Gerais: que é de se perguntar como o fiscal chegou à conclusão de que as
despesas seriam pessoais e não da pessoa jurídica, a qual tem sede, estrutura, necessita
de limpeza, ornamentação e cuidados; que é normal a pessoa jurídica fazer compras
em supermercados, em lojas de departamentos e em floriculturas, tanto quanto o são as
despesas com pousadas e hotéis, eis que necessita mandar seus funcionários e
administradores em viagens de negócios; que frente à absoluta falta de critério, de
elementos de prova e de fundamentação jurídica deve ser cancelada a autuação;
RPA de Mausil Pedro de Souza e Edemir Célio Martinhago: que as contribuições
previdenciárias sobre os serviços de Mausil, prestados em 10/2003, foram recolhidas
em 18/06/2004, conforme o relatório da própria Receita anexo ao AI n° 37.135.493- 5;
e às relativas ao serviços de Edemir foram todas recolhidas conforme as guias em
anexo;
Por fim, aduz que não se justifica a aferição indireta porque não houve omissão de
documentos; que os únicos documentos que não foram apresentados foram o PAT, não
obrigatório, o PPRA, e os contratos com serviços terceirizados, porque são verbais;
que a descaracterização de operações válidas (pagamentos, empréstimos, etc) reflete a
desconsideração da contabilidade, o que deve ser feito em procedimento específico e
não em autuação do órgão previdenciário.
Requer seja anulado o auto de infração, com o acatamento da decadência e pelo
acolhimento da presente impugnação. Protesta pela juntada ulterior de todo e qualquer
documento que este órgão entenda necessário para a compreensão da causa.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ/FNS (e-fls. 485 a 496), primeira
instância do contencioso administrativo tributário federal. Na decisão a quo foram analisados
cada uma das insurgências do contribuinte, a qual passo a sumarizar em tópicos:
a) Nulidade
O órgão julgador da primeira instância administrativa fiscal federal, rejeitou a
alegação da ora Recorrente de existência de nulidade do lançamento por falta
de fundamentação legal, pois se verificou que o lançamento foi realizados nos
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006658/2008-05

moldes da legislação fiscal, identificando os fatos gerados, base de cálculo,
enquadramento legal e demais requisitos exigidos pela legislação tributária
nacional.
b) Decadência
A DRJ/FNS após consulta ao Sistema de Arrecadação verificou que houve
pagamento antecipado, bem como confirmou que, no caso em foco, há
ausência de dolo, fraude ou simulação, desta forma, aplicando-se as regras de
contagem de prazo decadência prevista no §4o, do artigo 150, do Código
Tributário Nacional – CTN, concluído que “o lançamento regularmente
constituído em 03/12/2008, com a ciência ao contribuinte, verifica-se que as
competências 01/2003 a 11/2003 encontram-se decaídas, pelo que devem ser
excluídas da presente notificação. Além disto, verifica-se que quaisquer
possíveis fatos geradores relativos às competências do ano de 1999,
indevidamente lançados da competência 12/2004, já se encontram fulminadas
pela decadência, pelo que se deve excluir também o valor de R$ 1.500.000,00
da base de cálculo das contribuições previdenciárias lançadas na citada
competência.
c) Mérito:

Empréstimos ao sócio Wilmar H. Becker e a Vera e Clarice Becker
O órgão julgador da primeira instância administrativa tributária federal,
pontou que o relativamente ao empréstimo da empresa ao sócio Wilmar H.
Becker foi alcançado pela decadência (como relacionado no capitulo sobre
a decadência) e os empréstimos da empresa - ora Recorrente - para as
filhas do sócio Wilmar não podem ser consideradas como pró-labores e
sujeitos a incidência das Contribuições Sociais Previdenciárias, como
lançado pela Fiscalização, pois as filhas não eram sócias diretas das ora
Recorrente ou mesmo indiretamente como herdeiras as participação
societária do pai, uma vez que “o inventário, como consta dos Autos n.o
023.99.061240-9, conforme extratos juntados, à data da lavratura deste
lançamento, ainda não estava concluído”. Vejamos a conclusão da
DRJ/FNS:
“(...)
Assim, não é cabível a consideração de que os empréstimos concedidos pela empresa
às filhas do cônjuge supérstite possam ser classificados como pró-labore.
Saliente-se que nada foi relatado acerca de que o pagamento de tais valores seja em
decorrência de serviços por elas prestados à autuada.
Apesar de nada ter sido relatado sobre o valor de R$ 36.520,34 lançado pela auditoria
fiscal com a observação de "empréstimos efetuados e não devolvidos até 12/2007",
identifico, pelo Balancete de 01/01 a 31/12/2007 (fl. 458), que se trata de empréstimo à
empresa coligada Quadra de Esportes Abraão Ltda.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006658/2008-05

Pelo exposto, há que serem excluídas as bases de cálculo de R$ 19.705,89, R$
51.554,12 e R$ 36.520,34, além da já citada no valor R$ 1.500.000,00 as quais se
constituem na totalidade do levantamento FFP na competência 12/2004.
(...)”

Despesas com imóveis do Espólio
A DRJ/FNS apontou que as despesas do Espólio foram arcadas pela
empresa autuada, lançadas em uma conta contábil da própria da empresa
ora Recorrente – denominada “Espólio de Wilmar Henrique Becker”,
quando o correto era que tais despesas deveriam ser suportadas pelo
próprio espólio, havendo assim, um desrespeito ao principio contábil da
entidade, que consiste na não confusão do patrimônio e despesas de uma
entidade com a de outras, nem com o de seus sócios ou proprietários.
Vejamos a conclusão da DRJ/FNS:
“(...)
Ainda mais porque não houve a regularização de tal pendência para com a autuada,
após a partilha de parte dos bens do espólio, proveniente do acordo homologado em
31/05/2003. Ressalto que estas despesas foram, em sua maioria, lançadas no ano de
2003 e conforme confronto das observações constantes do Relatório de Lançamentos
(despesas com escritura dos herdeiros, imóvel no Costão do Santinho e Praia Brava,
ITPU de Florisbela Becker, faturas de luz, condomínio São Felipe, DARF) com os
termos do acordo de partilha judicial (fls. 295/348) há correlação entre as despesas e
os bens já partilhados.
De igual forma ocorre com os lançamentos efetuados em 12/2005, nos valores de R$
22.388,53 e R$ 36.256,60, e em 02/2007, no valor de R$ 28.895,02 cujas observações
extraídas do Relatório de Lançamentos são "IPTU c/Imóveis de Empree.Imobiliários
Norbecker Ltda" e "IPTU Imóveis em São José de Florisbela Becker", respectivamente.
E conforme a 3°. Alteração Contratual, registrada na JUCESC em 26/07/2004, houve a
desafetação de dez dos vinte imóveis que compunham o capital social da empresa,
sendo designados às herdeiras e meeira, conforme o plano de partilha homologado
pelo Juízo da 1 a. Vara Cível da Comarca da Capital no Processo n° 023.99.061240-9.
Pela 4°. Alteração e Consolidação Contratual datada de 16/05/2008, o espólio ainda
era detentor de 50% do capital social da empresa.
Dito isto, é de se manter o lançamento de tais despesas consideradas como retiradas de
pró-labore pela sócia administradora Florisbela Becker.
(...)”

Despesas Gerais do Espólio
Neste tópico, a DRJ/FNS indica que a ora Recorrente aduz que as despesas
com moto, classificada/denominada como “Dorvalino Motos – Despesas”
são ressarcimentos de gastos no uso de serviço de motos de empregados
que os lançamentos relativos ao plano de saúde realmente serviram para
pagar despesas do de cujus, não se constituindo em retiradas de pró-labore.
A DRJ/FNS rejeita as alegações da ora Recorrente, pelas seguintes razões;
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006658/2008-05

 Em relação as despesas com motos, a Recorrente não traz nenhuma
prova de suas alegações.
 Sobre as despesas médicas, após identificar a origem das despesas e
se baseado nas razões expressas no tópico sobre as Despesas com
imóveis do Espólio, aponta que as despesas médicas do de cujus não
poderiam ser arcadas pela empresa ora Recorrente, pois tais despesas
deveriam ser suportadas pelo próprio espólio, havendo assim, um
desrespeito ao principio contábil da entidade, que consiste na não
confusão do patrimônio e despesas de uma entidade com a de outras,
nem com o de seus sócios ou proprietários, concluído que este valor
deve ser considerado como pró-labore pago pela ora Recorrente.
Vejamos o trecho do acordão sobre este tópico:
“(...)
Quanto às despesas cujo histórico indicam pagamento à UNIMED, verifica-se,
nas cópias extraídas dos autos da Ação Monitória Embargada, processo n°.
023.00.042366-4 (fls. 413/424): que a autora Associação Comercial e Industrial
de Florianópolis — ACIF firmou contrato com a UNIMED, sendo que a
embargante Espólio de Wilmar Henrique Becker, através da sua pessoa jurídica,
firmou contrato com a autora, aderindo ao plano de saúde antes referido; que o
titular da empresa, antes de morrer, utilizou os serviços do Hospital Albert
Einstein em São Paulo, o qual não era credenciado da Unimed, porém, em tais
casos, havia uma cláusula autorizando o atendimento, mediante reposição ou
reembolso posterior, que o aderente pagaria pelo sistema de custo operacional;
que houve o reconhecimento da dívida, uma vez que o juiz julgou improcedentes
os embargos e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, conforme a
sentença de 07/04/2003; que houve reserva de bens do espólio para pagamento,
nos autos do processo 023.99.061240-9, sendo que em 05/02/2007, as partes
peticionam a extinção do requerimento de reserva de bens, porque chegaram a
um acordo, pondo fim ao processo judicial n°. 023.00.042366-4.
Não obstante não se ter aqui presentes os valores do acordo referenciado,
verifica-se, através da cópia do Razão n° 09 (fl. 54), que, em 2007, iniciaram-se
os pagamentos contabilizados na conta 9604 — 1.2.02.01.01 — Espólio Wilmar
Henrique, como o histórico "Pagto ação Unimed Sr. Wilmar H Becker — ch...",
nos valores mensais de R$ 25.000,00 em 01/2007,.e de R$ 20.000,00, no período
de 02 a 10/2007.
Isto posto, vale aqui o mesmo raciocínio e fundamentação já discorrida quanto
às despesas com os imóveis do espólio, para a caracterização dos dispêndios
efetuados como pró-labore da viúva sócia administradora Florisbela Becker,
uma vez que se utilizou dos recursos da autuada para quitar dívidas contraídas
pelo falecido, as quais deveriam ser resgatadas pelo espólio, o que, em não o
sendo, acaba também por beneficiá-la na percepção do seu quinhão.
Ressalte-se que, embora houvesse sido feita regular reserva judicial de bens do
espólio para a quitação desta dívida, a inventariante optou pelo acordo de
pagamento parcelado, cuja origem dos recursos, então, passou a ser, de
maneira irregular, da empresa autuada.
(...)”

Despesas com Alimentação e Despesas Gerais
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006658/2008-05

Aqui, a DRJ/FNS identifica que a ora Recorrente não cumpri os requisitos
do da alínea “c”, do §9o, do artigo 28, da Lei no 8.212/91 para não inclusão
dos valores de alimentação fornecida pela empresa com base da
contribuição social previdenciária, seja por não estarem comprovados o
fornecimento dos alimentos “in natura”, seja em razão da ora Recorrente
não estar inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT,
bem como por não trazer aos autos provas.
Ademais, a DRJ/FNS aponta que a Fiscalização junto aos autos as provas que
indicam que as despesas não eram com o fornecimento de alimentação ou para manutenção da
empresa (e-fls. 18 a 23 e e-fls. 60 a 71), havendo despesas com esmalte, cera depilatória, esmalte
para unhas, shampoo e condicionador de cabelos, talco e fraldas para bebê, desodorante,
sabonetes, cotonetes, absorventes higiênicos, aparelho de barbear, algodão em bolas, tintas para
tecidos, vela 7 dias, mordedor e prendedor Lolly, refrigerador, fogão, toalhas de banho, talheres,
colchões e móveis, hospedagens, entre outras. Vejamos trecho do Acórdão da DRJ/FNS:
“(...)
Embora assista razão à impugnante ao alegar que a pessoa jurídica também necessita
comprar artigos de limpeza , manutenção e refeições, o fato é que as referidas notas
fiscais não trazem especificamente produtos destinados ao uso normal em pessoas
jurídicas desta natureza, se é que alguns dos produtos foram a ela destinados, mas
trazem, com certeza, inúmeros produtos para uso residencial e pessoal.
Assim, como é conferido à sócia administradora o poder de gestão, ou seja, de decidir
sobre a aquisição destes produtos e sua contabilização às custas da empresa, escorreito
o lançamento que considera todas estas despesas, incompatíveis com o uso na pessoa
jurídica, como despesas pessoais da sócia pagas pela empresa, devendo incidir
contribuições previdenciárias sobre tais valores, aqui tratados como retiradas de pró-
labore.
Veja-se que quando o fisco depara-se com os fatos ora relatados, de despesas de cunho
pessoal de responsabilidade e proveito dos sócios mas que foram pagas pela pessoa
jurídica, deve lançar as contribuições previdenciárias sobre estas remunerações, ainda
que indiretas, aos contribuintes individuais.
O correto é o próprio sócio empresário — pessoa física - arcar com as despesas que
lhe são próprias, com os recursos advindos de seu pró-labore na administração da
empresa, devidamente tributado, além de eventual distribuição de lucros. O que não se
pode conceber é que a pessoa jurídica arque com o pagamento destas despesas de
caráter pessoal, à margem de qualquer tributação.
Além do que, embora fosse essencial para a consideração dos seus argumentos, a
impugnante não trouxe nenhuma prova de que tais compras foram efetuadas para uso e
proveito da pessoa jurídica e de que as despesas com pousadas e hotéis foram
realizadas no interesse do serviço.
(...)”

RPA de Mausil Pedro de Souza e Edemir Célio Martinhago
Neste tópico a DRJ/FNS, aponta que a ora Recorrente alega que as
contribuições previdenciárias sobre os serviços de Mausil, prestados em
outubro de 2003, foram recolhidas em 18 de junho de 2004, conforme o
relatório da própria Receita, anexo ao AI no 37.135.493-5 e que às
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006658/2008-05

relativas ao serviços de Edemir foram todas recolhidas conforme as guias
apresentadas.
Em análise ao caso concreto, a DRJ/FNS deu razão à ora Recorrente por
haver período alcançado pela decadência, seja por ter sido provado o
recolhimento da contribuição social previdenciária, vejamos:
“(...)
Quanto à competência 10/2003, verificou-se que está abrangida pela decadência, como
já dito, pelo que será excluída do presente lançamento.
Relativamente à competência 06/2005, foram juntadas GPS, às fls. 209/210 dos autos
11516.001861/208-87, de R$ 333,38 e 93,00 (valores do INSS). Foi constatado que se
referem ao pagamento da parte patronal e da contribuição dos segurados contribuintes
individuais Edemir Martinhago e Florisbela Becker, conforme a folha de pagamento às
fls. 88/89 dos autos apensados n° 11516.001777/2008-63.
Quanto à diferença de base de cálculo não contemplada na citada folha de pagamento
no valor de R$ 957,11 (BC lançada de R$ 2.032,52 — BC da Folha de pagamento R$
1.075,41), o que resulta no saldo de contribuição patronal de R$ 191,42 neste
lançamento, concluo, conforme os argumentos e provas documentais constantes do
auto de infração 37.135.496-0 (fls. 33/34 e 90 do processo 11516.001779/2008-52
apensado), que é indevida, uma vez que o auditor fiscal lançou o valor bruto dos
serviços prestados e também o seu valor líquido, uma vez deduzido do desconto de 11%
relativo à contribuição previdenciária do segurado, os quais se apresentam
contabilizados na mesma conta.
Portanto, deve ser excluída a totalidade das contribuições lançadas na competência
06/2005.
Na competência 02/2006, está sendo considerada a GPS de R$ 348,16, sendo R$
123,60 no AI 37.135.493-5 (parte do segurado) e R$ 224,56 neste AI 37.135.498-6
(parte patronal), conforme RADA, restando diferença de R$ 0,16, ora excluída, por
considerar-se diferença de simples arredondamento.
Quanto à competência 09/2006, a OPS de R$ 348,32 já foi considerada, conforme
RADA, tanto que não há lançamentos sob esta rubrica.
(...)”

Demais Argumentos – da não aplicação da aferição indireta
A DRJ/FNS rejeita as demais alegações da ora Recorrente, esclarecendo
que, “neste auto de infração, as bases de cálculo não foram aferidas
indiretamente, pois foram extraídas diretamente dos documentos e valores
constantes da contabilidade da autuada, que as considerava, porém, como
de não incidência de contribuições previdenciárias. Neste processo
também não houve a desconsideração da contabilidade da empresa,
embora o fisco possa se valer de tal procedimento nos próprios autos do
lançamento, sem necessidade de um processo prévio e específico como
alega a impugnante.”

Apresentação de Nova Provas e Do Pedido de Perícia
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006658/2008-05

Neste tópico, a DRJ/FNS indica que a provas devem ser juntadas com a
interposição da Impugnação, rejeitado sua apresentação em momento
posterior.
d) Conclusão da DRJ/FNS:
“Assim, por tudo o exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte
a impugnação, para rejeitar a preliminar de nulidade, indeferir a
produção de provas, excluir as competências abrangidas pela decadência
— 01/2003 a 11/2003, excluir os valores lançados nas competências
12/2004, 06/2005 (filial 0002) e 02/2006 (filial 0002), de acordo com o
Discriminativo Analítico de Débito Retificado — DADR, às fls. 464/468,
cuja cópia deve ser remetida ao contribuinte como parte integrante deste
acórdão.
O valor consolidado em reais, em 23/09/2008, é alterado para R$
88.826,98, conforme demonstrado abaixo:

Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 26 de fevereiro de 2010 (e-fl. 503 a 514), o
sujeito passivo, após fazer uma síntese do ocorrido até o momento da propositura da sua peça
recursal, reitera as mesmas alegações realizadas em sede de Impugnação.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006658/2008-05

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo, tendo acesso ao Acórdão da DRJ/FNS em 28 de janeiro de 2010 (e-fl.
501), protocolo recursal, em 26 de fevereiro de 2010, e-fl. 503, tendo respeitado o trintídio legal,
na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 503 a 514).
Do Mérito
A Recorrente, da mesma forma que fez em sua impugnação, utilizado apenas
algumas outras palavras, aduz que carece o lançamento em análise de base legal, que não pode a
Fiscalização inferir que os valores arcados pela empresa Recorrente são pró-labore da sua sócia-
administradora, que os valores arcados pela Recorrente serão objeto de apuração de haveres da
empresa (Recorrente) com o seu ex-sócio falecido em 1999 – Sr. Wilmar Henrique Becker, não
sendo possível nesta apuração de haveres serem desconsiderados os débitos do de cujos com a
empresa.
Inicialmente, nos cabe identificar que no caso em tela o lançamento foi realizado
pela Fiscalização observando todos os requisitos legais, como podemos verificar no Relatório
Fiscal constante nas e-fls. 85 a 89, documento que indica os fatos geradores e as contribuições
lançadas, cuja fundamentação legal relacionada se encontra determinada no anexo FLD -
Fundamentos Legais do Débito (e-fls. 27 a 29) e em sua página 2 (e-fl. 28) , itens 224 e 224.05,
encontra-se a legislação específica que trata das contribuições previdenciárias sobre a
remuneração paga ou creditada aos segurados contribuintes individuais, objeto deste lançamento.
Ora, a Recorrente teve todas as possiblidades de apresentar sua defesa, tanto é
assim que a Recorrente apresentou sua Impugnação e Recurso Voluntário se contrapondo aos
lançando pela Fiscalização.
Ademais, não verificamos nenhuma nulidade no lançamento fiscal, uma vez que
no normativo do contencioso administrativo tributário federal, as hipóteses de nulidade de
lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto 70.235/72, que são: (i) documentos
lavrados por pessoa incompetente; e (ii) despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente, não estando nos autos presentes nenhuma dessas hipóteses de nulidades.
Pois bem! Destacamos que, ao nosso sentir, as alegações da Recorrente são
genéricas, não apresentando aos presentes autos, qualquer documentação que afaste o
lançamento objeto destes autos. Outrossim, configura-se ao caso em foco que os sócios (o de
cujos e depois sua esposa) misturavam o patrimônio da empresa com os seus próprios, criando
contas contábeis de despesas da empresa Recorrente para arcar com as despesas próprias dos
sócios.
Então verificamos que nas razões recursais, a Recorrente apresentou exatamente
os mesmos argumentos trazidos na impugnação, quantos os pontos do lançamento mantidos pela
DRJ/FNS, quais são a) Despesas com imóveis do Espólio; b) Despesas Gerais do Espólio, c)
Despesas com Alimentação e; d) Despesas Gerais, não tendo trazido aos autos quaisquer
documentos ou argumentos a fim de contestar o que a DRJ/FNS concluiu, bem como não
apresentou qualquer comprovação do que já havia sido alegado em sua impugnação de que estes
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006658/2008-05

valores arcados pela empresa Recorrente não deveriam ser considerados como remuneração dos
sócios, sujeitas a incidência de contribuição previdenciária social patronal.
Por esta razão, considerando que a Recorrente não apresentou novas razões de
defesa por meio do seu Recurso Voluntário e que a Decisão da DRJ/FNS está correta em todos
os pontos e se conjuga com os entendimentos deste Relator, adoto as mesmas fundamentações e
conclusões do voto da primeira instância administrativa fiscal federal de julgamento (e-fls. 503 a
514) para fundamentar este voto, conforme facultado pelo §3o, do artigo 57, do Anexo II, da
Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF)1, veja a transcrição na integra do voto DRJ/FNS a seguir:
“Do Mérito
(...)
Despesas com imóveis do Espólio:
A impugnante relata que, com a morte do sócio Sr. Wilmar Henrique
Becker, a sua esposa Florisbela Becker, inventariante e sócia
administradora da empresa, passou a administrar as despesas do espólio
através da conta contábil denominada "Espólio de Wilmar Henrique
Becker", na qual estão lançadas as despesas de condomínio, IPTU e
DARF de pagamento de taxas da marinha de imóveis do espólio,
despesas com escrituras dos herdeiros, dentre outras, pois a autuada
pertence ao espólio e é de onde provém os recursos.
Todavia, sabemos que as despesas com o espólio devem ser arcadas pelo
próprio espólio, nem que para isto deva ser promovida a venda de
alguns bens para saldar as dívidas e fazer frente aos custos de
manutenção.

1 Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF):
(...)

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)”

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006658/2008-05

Se a opção, em afronta aos princípios contábeis, foi para que a autuada
pagasse os débitos do espólio, o que por conseqüência, beneficia os
herdeiros e o cônjuge meeiro que irão receber, ao final do inventário,
um patrimônio maior do que o que seria devido, é certo ocorrer a
tributação como retirada indireta de pró-labore pela sócia
administradora e inventariante Sra. Florisbela Becker.
Isto porque, pelo Princípio Contábil da Entidade, o patrimônio de uma
entidade não se confunde com o de outras, nem com o de seus sócios ou
proprietários.
Ademais, a impugnante não apresentou nenhum argumento e provas de
que tal dívida para com a sociedade autuada faça parte de prestação de
contas no processo judicial de inventário, o que denota que não há a
intenção de que tais obrigações integrem a sobrepartilha.
Ainda mais porque não houve a regularização de tal pendência para com
a autuada, após a partilha de parte dos bens do espólio, proveniente do
acordo homologado em 31/05/2003. Ressalto que estas despesas foram,
em sua maioria, lançadas no ano de 2003 e conforme confronto das
observações constantes do Relatório de Lançamentos (despesas com
escritura dos herdeiros, imóvel no Costão do Santinho e Praia Brava,
ITPU de Florisbela Becker, faturas de luz, condomínio São Felipe,
DARF) com os termos do acordo de partilha judicial (fls. 295/348) há
correlação entre as despesas e os bens já partilhados.
De igual forma ocorre com os lançamentos efetuados em 12/2005, nos
valores de R$ 22.388,53 e R$ 36.256,60, e em 02/2007, no valor de R$
28.895,02 cujas observações extraídas do Relatório de Lançamentos são
"IPTU c/Imóveis de Empree.Imobiliários Norbecker Ltda" e "IPTU
Imóveis em São José de Florisbela Becker", respectivamente.
E conforme a 3°. Alteração Contratual, registrada na JUCESC em
26/07/2004, houve a desafetação de dez dos vinte imóveis que
compunham o capital social da empresa, sendo designados às herdeiras
e meeira, conforme o plano de partilha homologado pelo Juízo da 1 a.
Vara Cível da Comarca da Capital no Processo n° 023.99.061240-9.
Pela 4°.
Alteração e Consolidação Contratual datada de 16/05/2008, o espólio
ainda era detentor de 50% do capital social da empresa.
Dito isto, é de se manter o lançamento de tais despesas consideradas
como retiradas de pró-labore pela sócia administradora Florisbela
Becker.
Despesas Gerais do Espólio:
Alega que as despesas com moto são ressarcimentos de gastos no uso em
serviço de motos de empregados e que os lançamentos relativos ao plano
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006658/2008-05

de saúde realmente serviram para pagar despesas do de cujus, não se
constituindo em retiradas de pró-labore.
Quanto à natureza das despesas cujo histórico é "Dorvalino Motos —
Despesas" a impugnante nada traz para comprovar o alegado de que se
trata de ressarcimentos pelo uso de veículo próprio de empregados, ônus
que lhe cabia.
Quanto às despesas cujo histórico indicam pagamento à UNIMED,
verifica-se, nas cópias extraídas dos autos da Ação Monitória
Embargada, processo n°. 023.00.042366-4 (fls. 413/424): que a autora
Associação Comercial e Industrial de Florianópolis — ACIF firmou
contrato com a UNIMED, sendo que a embargante Espólio de Wilmar
Henrique Becker, através da sua pessoa jurídica, firmou contrato com a
autora, aderindo ao plano de saúde antes referido; que o titular da
empresa, antes de morrer, utilizou os serviços do Hospital Albert
Einstein em São Paulo, o qual não era credenciado da Unimed, porém,
em tais casos, havia uma cláusula autorizando o atendimento, mediante
reposição ou reembolso posterior, que o aderente pagaria pelo sistema
de custo operacional; que houve o reconhecimento da dívida, uma vez
que o juiz julgou improcedentes os embargos e constituiu de pleno
direito o título executivo judicial, conforme a sentença de 07/04/2003;
que houve reserva de bens do espólio para pagamento, nos autos do
processo 023.99.061240-9, sendo que em 05/02/2007, as partes
peticionam a extinção do requerimento de reserva de bens, porque
chegaram a uma acordo, pondo fim ao processo judicial n°.
023.00.042366-4.
Não obstante não se ter aqui presentes os valores do acordo
referenciado, verifica-se, através da cópia do Razão n° 09 (fl. 54), que,
em 2007, iniciaram-se os pagamentos contabilizados na conta 9604 —
1.2.02.01.01 — Espólio Wilmar Henrique, como o histórico "Pagto ação
Unimed Sr. Wilmar H Becker — ch...", nos valores mensais de R$
25.000,00 em 01/2007,.e de R$ 20.000,00, no período de 02 a 10/2007.
Isto posto, vale aqui o mesmo raciocínio e fundamentação já discorrida
quanto às despesas com os imóveis do espólio, para a caracterização dos
dispêndios efetuados como pró-labore da viúva sócia administradora
Florisbela Becker, uma vez que se utilizou dos recursos da autuada para
quitar dívidas contraídas pelo falecido, as quais deveriam ser resgatadas
pelo espólio, o que, em não o sendo, acaba também por beneficiá-la na
percepção do seu quinhão.
Ressalte-se que, embora houvesse sido feita regular reserva judicial de
bens do espólio para a quitação desta dívida, a inventariante optou pelo
acordo de pagamento parcelado, cuja origem dos recursos, então,
passou a ser, de maneira irregular, da empresa autuada.
Despesas com Alimentação e Despesas Gerais:
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006658/2008-05

Indigna-se a impugnante contra a caracterização de pró-labore no
tocante às despesas com alimentação e outras compras, argüindo que
não compete ao fisco indagar sobre estas questões e que são despesas
normais que toda pessoa jurídica apresenta. Aduz, ainda, que faltou os
elementos de prova e que a autuada não é obrigada a fazer a inscrição
no PAT.
Tem razão a empresa quando afirma que não é obrigada a estar inscrita
no Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT, instituído pela Lei
n.o 6.321, de 14 de abril de 1976, que traça as diretrizes e benefícios
para as empresas que desejam fornecer alimentação aos seus
trabalhadores.
Entretanto, a alimentação fornecida pela empresa fora dos moldes do
citado programa deve integrar o salário de contribuição para os fins
previdenciários.
Como definido no art. 28, inciso I, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,0
salário-de-contribuição do empregado é a remuneração recebida a
qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
A lei referida, no entanto, excepciona da incidência do tributo algumas
parcelas pagas pela empresa, desde que preenchidos os requisitos legais,
como se observa, especificamente para o caso, na alínea "c", do § 9°, do
seu art. 28:
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei n°9.528, de 10.12.97)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social, nos termos da Lei n°6.321, de 14 de abril de
1976;
Por sua vez, o art. 30 da Lei n.o 6.321, de 14 de abril de 1976, também
não deixa dúvidas de que, para não se incluir como salário-de-
contribuição, a alimentação deve ser fornecida in natura e,
obrigatoriamente, a empresa deve ter o respectivo programa aprovado
pelo Ministério do Trabalho, participando do Programa de Alimentação
do Trabalhador — PAT, in verbis:
Art. 3° Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga
in natura pela empresa, nos programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho.
Ressalto que é, sim, da competência dos auditores fiscais da Receita
Federal do Brasil verificar todo e qualquer fornecimento de salário in
natura, utilidades e outros benefícios fornecidos pela empresa aos seus
empregados e dirigentes, com vistas a verificar se é ou não caso de
remuneração ou se estão presente as hipóteses taxativas de p exclusão
do salário de contribuição.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006658/2008-05

Não é verdadeiro o argumento de que faltou ao fisco comprovar
materialmente a infração, pois além de se basear nos lançamentos
constantes da contabilidade da própria autuada, também foram juntadas
cópias de documentos.
Não obstante, o que se percebe dos autos, pelas provas juntadas pelo
Fisco, são Notas Fiscais de supermercados (fls.60/71) relativas à
compra de produtos que não se caracterizam como necessários à
manutenção de um estabelecimento comercial ou, tampouco, para
fornecimentos de refeições aos seus empregados, tais como: cera
depilatória, esmalte para unhas, shampoo e condicionador de cabelos,
talco e fraldas para bebê, desodorante, sabonetes, cotonetes, absorventes
higiênicos, aparelho de barbear, algodão em bolas, tintas para tecidos,
vela 7 dias, mordedor e prendedor Lolly, e tantos outros itens de
utilização normal numa residência, como gêneros alimentícios e de
limpeza.
A auditoria, ainda, efetuou lançamentos de diversas despesas constantes
da contabilidade da pessoa jurídica, conforme observações constantes
do RL — Relatório de Lançamentos (fls. 18/23) e cópias de notas fiscais
anexadas aos autos, das quais destaco: aquisição de colchões e móveis,
NS Refrigeração, Havan Lojas de Departamentos, Lojas Unilar,
Farmácia, Pousada Tour Hotéis e Turismo, Arplasa Estofadores,
aquisição de TV CCE 20 polegadas, lavadora Wank Space, freezer,
refrigerador, tintas e fundos de pintura, fogão, toalhas de banho e
talheres, dentre outras.
Embora assista razão à impugnante ao alegar que a pessoa jurídica
também necessita comprar artigos de limpeza , manutenção e refeições,
o fato é que as referidas notas fiscais não trazem especificamente
produtos destinados ao uso normal em pessoas jurídicas desta natureza,
se é que alguns dos produtos foram a ela destinados, mas trazem, com
certeza, inúmeros produtos para uso residencial e pessoal.
Assim, como é conferida à sócia administradora o poder de gestão, ou
seja, de decidir sobre a aquisição destes produtos e sua contabilização
às custas da empresa, escorreito o lançamento que considera todas estas
despesas, incompatíveis com o uso na pessoa jurídica, como despesas
pessoais da sócia pagas pela empresa, devendo incidir contribuições
previdenciárias sobre tais valores, aqui tratados como retiradas de pró-
labore.
Veja-se que quando o fisco depara-se com os fatos ora relatados, de
despesas de cunho pessoal de responsabilidade e proveito dos sócios
mas que foram pagas pela pessoa jurídica, deve lançar as contribuições
previdenciárias sobre estas remunerações, ainda que indiretas, aos
contribuintes individuais.
O correto é o próprio sócio empresário — pessoa física - arcar com as
despesas que lhe são próprias, com os recursos advindos de seu pró-
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006658/2008-05

labore na administração da empresa, devidamente tributado, além de
eventual distribuição de lucros. O que não se pode conceber é que a
pessoa jurídica arque com o pagamento destas despesas de caráter
pessoal, à margem de qualquer tributação.
Além do que, embora fosse essencial para a consideração dos seus
argumentos, a impugnante não trouxe nenhuma prova de que tais
compras foram efetuadas para uso e proveito da pessoa jurídica e de que
as despesas com pousadas e hotéis foram realizadas no interesse do
serviço.
Demais Argumentos:
Quanto à alegação de que não se justifica a aferição indireta porque não
houve omissão de documentos, esclareço que o lançamento por
arbitramento também se justifica em todas as ocasiões em que os
documentos e livros contábeis apresentados pela empresa contiverem
informações conflitantes com a realidade.
Todavia, neste auto de infração, as bases de cálculo não foram aferidas
indiretamente, pois foram extraídas diretamente dos documentos e
valores constantes da contabilidade da autuada, que as considerava,
porém, como de não incidência de contribuições previdenciárias.
Neste processo também não houve a desconsideração da contabilidade
da empresa, embora o fisco possa se valer de tal procedimento nos
próprios autos do lançamento, sem necessidade de um processo prévio e
específico como alega a impugnante.
(...)
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso Voluntário e voto por negar-lhe provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-007.717 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006658/2008-05

Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital